Tribunal: TJMT
Processo: 1044768-08.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044768-08.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[WILSON BOTELHO SILVA - CPF: 004.713.871-85 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), GERSON FARIA DA ROSA - CPF: 034.594.971-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. INFRAÇÕES PERSONALÍSSIMAS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA (ART. 134 DO CTB). CONDUTOR INFRATOR IDENTIFICADO NO ATO DA AUTUAÇÃO PELO PRÓPRIO ÓRGÃO ESTATAL. MITIGAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO EX-PROPRIETÁRIO. VERDADE REAL QUE PREVALECE SOBRE A OMISSÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DETRAN/MT contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por GERSON FARIA DA ROSA, para determinar a transferência da pontuação das multas de seu prontuário para o prontuário do condutor identificado.

2.

O Recorrente sustenta, em síntese, que a ausência de comunicação de venda do veículo pelo antigo proprietário, conforme exige o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), gera responsabilidade solidária inafastável por todas as penalidades impostas até a data da efetiva comunicação.

3.

No contexto fático-probatório, restou demonstrado que o autor, idoso de 74 anos, alienou o veículo VW/Passat Village GL (placa JYK4129) no ano de 2008. As infrações objeto da lide foram lavradas em 2023 (quinze anos após a venda). O ponto crucial reside no fato de que, nos próprios autos de infração lavrados pela SINFRA/MT, houve a identificação expressa de um terceiro (Wilson Botelho Silva) como o condutor infrator no momento do flagrante.

4.

O fundamento jurídico para a manutenção da sentença repousa na mitigação da responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB. A jurisprudência consolidada orienta que a referida norma deve ser interpretada de modo a prestigiar a verdade real quando comprovado que as infrações não foram cometidas pelo antigo proprietário. No caso de infrações de natureza personalíssima (como dirigir sem CNH ou sem cinto de segurança), nas quais o condutor foi identificado pelo próprio agente público, a imposição de pontuação ao alienante viola o princípio da personalidade da pena.

5.

Nesse sentido: “ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DA PONTUAÇÃO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR NA VIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. É possível a transferência judicial da pontuação por infração de trânsito; 2. O decurso de prazo do art. 257, § 7.o, CTB, gera apenas preclusão na via administrativa; 3. Comprovado o real condutor da infração de trânsito, 4. A parte autora faz jus à transferência da pontuação do auto de infração de trânsito à coautora; 5. Precedentes judiciais; 6. Sentença de improcedência reformada. Recurso provido. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1037514-09 .2020.8.26.0506 Ribeirão Preto, Data de Julgamento: 05/03/2024, 4a Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 05/03/2024)”.

6.

Portanto, comprovado que o recorrido não detinha a posse do bem e que o infrator foi devidamente identificado pela Administração Pública, a manutenção da penalidade no prontuário do autor configuraria ato ilegal e desproporcional.

7.

A sentença de primeiro grau aplicou corretamente o direito ao caso concreto, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, servindo a súmula de julgamento como acórdão.

8.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

9.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Isento de custas na forma da lei.

10.

É como voto.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026